Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO FORNECEDOR. FALHA NO DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Após oferecer lance e ser pré-contemplado, o consumidor não conseguiu adquirir a carta de crédito pretendida, ao argumento de que violou regra prevista no regulamento do consórcio. Todavia, na hipótese, o consórcio não logrou provar o fornecimento adequado das informações necessárias ao consumidor, ônus que lhe competia. Desse modo, comprovada a falha na prestação de serviços, é escorreita a resolução do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante.
1.1. Em caso de resolução do contrato de consórcio por falha na prestação de serviço pelo fornecedor, a devolução dos valores vertidos pelo consorciado deve se dar de forma integral e imediata, isto é, sem quaisquer retenções contratuais.
2. Os valores devidos devem ser atualizados pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela até a data da citação, sendo, a partir de então, aplicada unicamente a taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.